Tribunal: TJSP
Processo: 0009174-97.2010.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Existência de coligação e acessoriedade entre os contratos de compra e venda de veículo automotor e de financiamento – Higidez do contrato de financiamento, portanto, que depende da subsistência ou não do pacto principal – Inteligência do art. 54-F do CDC –

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Existência de coligação e acessoriedade entre os contratos de compra e venda de veículo automotor e de financiamento – Higidez do contrato de financiamento, portanto, que depende da subsistência ou não do pacto principal – Inteligência do art. 54-F do CDC – Hipótese que autoriza a resolução do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato acessório de financiamento bancário – Responsabilidade da instituição financeira restrita à restituição dos valores pagos pelo consumidor, afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.